Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-85.2022.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800056-85.2022.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO JUNIOR LIMA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra. A decisão de pronúncia afastou a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal), pronunciando o acusado Paulo Junior Lima da Cruz apenas pela prática de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

O Ministério Público requer o restabelecimento da qualificadora
de "motivo torpe"
(art. 121, §2º, I, do Código Penal), cujo decote foi determinado pela juíza de primeira instância na sentença de pronúncia, para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

No tocante às qualificadoras, a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ)
determina que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem
manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas
, sem nenhum amparo nos elementos de prova coligidos nos autos. Qualquer dúvida razoável sobre a sua incidência deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

A decisão destaca que, embora a vingança, por si só, não configure automaticamente o motivo torpe, é pacífico o entendimento do STJ de que "a conduta será considerada torpe ou não dependendo do motivo que levou o indivíduo a se vingar da vítima conforme avaliação do caso concreto". Os elementos narrados na denúncia (desentendimentos anteriores e ameaças constantes à vítima) e os indícios obtidos na instrução criminal (confissão do réu de ter "tirado a forra" e confirmação da motivação por testemunha policial) indicam que a motivação do crime pode, em tese, ser considerada torpe.

Não é possível afirmar, de forma categórica e manifestamente improcedente, que a vingança no contexto descrito não reveste a conduta de vileza ou repugnância. Assim, a avaliação da verdadeira natureza e torpeza do motivo, diante das circunstâncias concretas, é prerrogativa do Conselho de Sentença, e afastar a qualificadora neste momento processual seria uma indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo
conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
. Em consequência,
restabeleceu a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal)
na decisão de pronúncia. O acusado
PAULO JUNIOR LIMA DA CRUZ
será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Art. 121, §2º, inciso I (homicídio qualificado por motivo torpe); Art. 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima)

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 413 (juízo de admissibilidade da acusação - pronúncia); Art. 415, IV (absolvição sumária por legítima defesa putativa); Art. 419 (desclassificação do delito)

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9
, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022.

STJ - AgRg no REsp: 2070839 PR 2023/0158106-3
, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800056-85.2022.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: PAULO JÚNIOR LIMA DA CRUZ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Salvaterra, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, afastando a qualificadora do motivo torpe.

Em
25 de fevereiro de 2022
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em face do recorrente, acusando-o da prática de
homicídio qualificado
, conforme o artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal.

A denúncia descreve que, em 30 de janeiro de 2022, por volta das 14h44, na vila do Jubim, em Salvaterra/PA, Paulo Junior Lima da Cruz, de forma livre e consciente, com a intenção de matar, aproximou-se da vítima, derrubou-a da bicicleta e desferindo-lhe
três golpes de faca nas costas
, impedindo a defesa da vítima. O crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores e ameaças constantes do acusado à vítima. O réu confessou ter "tirado a forra".

Em
8 de março de 2022
, a juíza do caso
recebeu a denúncia
.

Em
15 de março de 2022
, o réu foi citado. Em
23 de março de 2022
, a defesa apresentou a
Resposta à Acusação
, alegando que as provas da fase administrativa só teriam validade se repetidas em juízo, invocando o princípio da presunção de inocência e o ônus da prova para o Ministério Público.

A audiência de instrução e julgamento foi agendada para
27 de maio de 2022
contendo depoimentos de testemunhas como Aguinaldo, Antônio Carlos e Janderson.

Uma nova audiência de instrução e julgamento foi agendada para
3 de agosto de 2022
, desta vez com a
presença física
do réu.

O Ministério Público, apesar de intimado,
não apresentou alegações finais
. A juíza observou que a jurisprudência do STJ considera que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, visto que a pronúncia é um juízo provisório.

A defesa apresentou suas
alegações finais
em
16 de maio de 2024
. A defesa arguiu a
absolvição sumária
por
legítima defesa putativa
(Art. 415, IV, CPP). Subsidiariamente, a
desclassificação do delito para homicídio culposo
(Art. 419, CPP), por ausência de
animus necandi
(intenção de matar), além da exclusão da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima" por haver desavenças prévias.

Em
22 de agosto de 2024
, a juíza proferiu a
Sentença de Pronúncia

afastando a qualificadora de "motivo torpe"
(Art. 121, § 2º, I, CP), arguindo que não foi demonstrado que o delito foi motivado por vingança, e que a vingança, por si só, não configura motivo torpe,
pronunciando o acusado
para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Em
9 de setembro de 2024
, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, discordando do afastamento da qualificadora de "motivo torpe" (Art. 121, §2º, I, CP). O MP argumentou que a qualificadora não era manifestamente improcedente e que a avaliação da torpeza da vingança deveria ser feita pelo Tribunal do Júri.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, apresentou as
Contrarrazões
ao Recurso em Sentido Estrito em
27 de novembro de 2024
, pugnando o
conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em
28 de novembro de 2024
, a juíza de primeira instância
manteve a decisão de pronúncia
e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do recurso.

Em
14 de janeiro de 2025
, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA emitiu parecer, opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso
do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

2. MÉRITO:

DO RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO INCISO I, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

A pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui um juízo de admissibilidade da acusação, no qual se exige a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Nesta fase, o princípio a ser aplicado é o
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida.

No tocante às qualificadoras, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ é clara ao determinar que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas
, sem nenhum amparo nos elementos de prova coligidos nos autos. Qualquer dúvida razoável sobre a sua incidência deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Conforme julgado do STJ abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789 .389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Analisando o caso concreto, a denúncia detalha que a conduta do acusado foi precedida de "desentendimentos anteriores" e "ameaças constantes" à vítima. Além disso, o próprio réu confessou na fase inquisitorial ter "tirado a forra". A testemunha AGUINALDO DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA, policial militar, confirmou em juízo que o acusado relatou que a motivação do crime foi um desentendimento anterior com a vítima.

Embora a vingança, por si só, não configure automaticamente o motivo torpe, é pacífico o entendimento do STJ de que "a conduta será considerada torpe ou não dependendo do motivo que levou o indivíduo a se vingar da vítima conforme avaliação do caso concreto". Significa que a torpeza da vingança deve ser aferida no contexto fático-probatório, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI . HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, tendo em que vista os elementos de prova produzidos na primeira fase do rito do Tribunal do Júri indicam que o recorrido, em tese, teria atentado contra a vida da vítima, Jean de Oliveira Lima, para se vingar, já que a vítima e um terceiro, haviam anteriormente matado um amigo do recorrente, Alex Rodrigo Olimpio dos Santos, de modo que a sobredita qualificadora somente poderá ser afastada após seu pleno exame pelo Conselho de Sentença . II - Portanto, da acurada análise dos trechos acima transcritos e do v. acórdão impugnado, verifica-se que a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração. Ao contrário, para justificar o afastamento da qualificadora, foi realizado indevido juízo de valor a respeito da vingança, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri . III - Destarte, verifica-se que o v. acórdão recorrido não se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de que somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença .Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2070839 PR 2023/0158106-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No presente caso, os elementos narrados na denúncia e os indícios obtidos na instrução criminal, como as
ameaças prévias e a confissão do réu de que "tirou a forra"
, indicam que a motivação do crime pode, em tese, ser considerada torpe. Não se pode afirmar, de forma categórica e manifestamente improcedente, que a vingança no contexto descrito não reveste a conduta de vileza ou repugnância. A avaliação da verdadeira natureza e torpeza do motivo, diante das circunstâncias concretas, é prerrogativa do Conselho de Sentença.

Afastar a qualificadora neste momento processual seria uma indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. Compete aos jurados, após a análise das provas em plenário, decidir se a vingança motivou o crime e se tal motivo é torpe.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, em consequência,
restabeleço a qualificadora do motivo torpe
(art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal) na decisão de pronúncia, para que o acusado PAULO JUNIOR LIMA DA CRUZ seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/09/2025